Tribunal: TJSP
Processo: 2170455-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEIS. DOAÇÕES REALIZADAS PELO EXECUTADO APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Fundo de Liquidação Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEIS. DOAÇÕES REALIZADAS PELO EXECUTADO APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Fundo de Liquidação Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, objetivando a reforma da decisão da 12a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo que indeferiu pedido de arresto cautelar de imóveis pertencentes às filhas do executado Luiz Paulo Panico Pizzutti. O agravante alegou a ocorrência de fraude à execução, em razão de doações de R$ 281.915,00 realizadas pelo executado entre 2020 e 2023, após o ajuizamento da execução de origem, no valor de R$ 46.752,39, e requereu o arresto cautelar de quatro imóveis registrados em nome das donatárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as doações realizadas pelo executado configuram indícios de fraude à execução; e (ii) avaliar se estão preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC para o deferimento do arresto cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As doações realizadas pelo executado após o ajuizamento da execução configuram fortes indícios de tentativa de dilapidação patrimonial com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito, especialmente diante do frágil patrimônio remanescente do devedor.
O imóvel penhorado no curso da execução apresenta múltiplas restrições, sendo insuficiente para quitar a dívida. Ademais, a análise das Declarações de Bens e Renda do executado evidencia a ausência de outros bens com liquidez para garantir a satisfação do débito.
A anterioridade do crédito em relação às doações realizadas e a citação válida do executado reforçam a presunção de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: (i) probabilidade do direito, diante dos indícios de dilapidação patrimonial; e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando o risco de insolvência do executado e a possível alienação dos imóveis pelas donatárias.
O arresto cautelar é medida adequada e proporcional para resguardar o patrimônio até o julgamento da alegação de fraude à execução em primeira instância, sem causar irreversibilidade à medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A realização de doações pelo executado após o ajuizamento da execução, em contexto de fragilidade patrimonial e ausência de bens suficientes para satisfazer o débito, configura indício de fraude à execução.
O arresto cautelar é medida apta a garantir o patrimônio necessário à satisfação do crédito, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2014561-58.2024.8.26.0000, Rel. Débora Brandão, j. 25.07.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2139194-44.2024.8.26.0000, Rel. Pedro Kodama, j. 10.09.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2252804-58.2022.8.26.0000, Rel. Afonso Celso da Silva, j. 11.04.2023.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2225824-11.2021.8.26.0000, Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 18.03.2022.